Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711207-31.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARCELO NONATO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) e ameaça (Código Penal, art. 147, caput), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A denúncia narra que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas, perturbou a tranquilidade da vítima com som em volume elevado e proferiu ofensas verbais e ameaça de morte. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, bem como a incidência de atenuante da confissão espontânea e aplicação de pena mais branda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e pelo crime de ameaça; e (ii) aferir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea e eventual modificação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros meios de prova. 4. A prova testemunhal policial confirma os relatos da vítima quanto ao descumprimento da medida protetiva por meio de barulho excessivo e ofensas verbais. 5. O crime de ameaça possui natureza formal, sendo irrelevante a verificação da real intenção do agente em concretizar o mal prometido, bastando que a vítima tenha tomado conhecimento da ameaça e experimentado fundado temor. 6. As declarações da vítima demonstram a seriedade e reiterada ocorrência das ameaças, com impacto emocional significativo, não se tratando de simples desabafo ou bravata. 7. O comportamento do réu, captado por vídeo, evidencia agressividade e corrobora o relato da vítima. 8. A negativa de autoria do delito de ameaça inviabiliza o reconhecimento da confissão espontânea, inexistindo elementos que revelem admissão do fato típico e doloso. 9. A fixação do valor mínimo para reparação de danos morais é admitida em casos de violência doméstica, sendo prescindível instrução probatória específica quando presente pedido expresso da acusação. 10. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com observância das diretrizes legais, inclusive no tocante ao concurso material e à fixação de regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos de prova. 2. O descumprimento de medida protetiva de urgência se configura mesmo por meios indiretos, como barulho excessivo, quando comprovado o dolo de perturbar a vítima. 3. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave e o conhecimento pela vítima, sendo irrelevante a intenção de concretizá-la. 4. A negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 5. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de valor. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão ignorou a existência de dúvida razoável quanto à materialidade do crime, ofendendo a presunção de inocência. Aduz, assim, ser aplicável o princípio do in dubio pro reo e o consequente acolhimento do pedido absolutório. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “As instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório em razão do óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.844.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K